Tribunal: TJES
Processo: 0001265-90.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001265-90.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI

APELADO: VANUSIA GARCIA HENRIQUE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. VEDAÇÃO À EXTENSÃO JUDICIAL DE DIREITOS DE SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Irupi contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por técnica de enfermagem contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), com reflexos em 13º salário e férias acrescidas de 1/3, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora contratada por prazo determinado, nos termos da Lei Municipal nº 718/2013, tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (Lei Municipal nº 520/2007).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico dos servidores temporários, fundado no art. 37, IX, da CF e regulamentado pela Lei Municipal nº 718/2013, restringe os direitos assegurados, não contemplando o adicional de insalubridade.

4. O adicional de insalubridade previsto no Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Municipal nº 520/2007) aplica-se apenas a servidores estatutários, não alcançando contratações temporárias.

5. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, é vedado ao Poder Judiciário ampliar, por decisão judicial, vencimentos ou vantagens de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

6. O STF, no julgamento do Tema 1.334 da repercussão geral (RE 1.500.990/AM), firmou entendimento de que é vedada a extensão, por decisão judicial, de parcelas remuneratórias de servidores efetivos a contratados temporários, salvo previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de insalubridade depende de previsão legal expressa no regime jurídico aplicável ao servidor.

2. É vedada a extensão judicial de vantagens de servidores efetivos a contratados temporários, salvo previsão normativa ou desvirtuamento do regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 520/2007, art. 52, alínea “n”; Lei Municipal nº 718/2013, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 1.500.990/AM, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.10.2024 (Tema 1.334/RG); TJES, Apelação Cível nº 0003649-59.2009.8.08.0001, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 15.09.2015; TJES, Apelação Cível nº 0000548-32.2017.8.08.0066, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE IRUPI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por
VANUSIA GARCIA HENRIQUE
em desfavor do ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral, condenando o apelante ao pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário-base, com reflexos no 13º salário e nas férias acrescidas de 1/3, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o laudo pericial não é suficiente para comprovar que a autora desempenhava atividades insalubres, tendo em vista a ausência de análise das reais condições de trabalho e dos equipamentos de proteção fornecidos pelo Município; (ii) a contratação da apelada ocorreu por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 718/2013, sendo que tal regime jurídico-administrativo não assegura o pagamento do adicional de insalubridade; (iii) o reconhecimento judicial do adicional pleiteado implica indevida invasão da competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes; (iv) os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos, por se mostrarem excessivos diante da complexidade da causa e da atuação processual.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a servidora, contratada em regime temporário, com base na Lei Municipal nº 718/2013, tem direito a adicional de insalubridade pelo tempo em que laborou na condição de técnica de enfermagem para o ente municipal.

Ao examinar as normas municipais sobre o tema, observa-se que a Lei Municipal nº 520/2007, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi, estabelece no art. 52, alínea 'n', o direito dos servidores ao "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas de acordo com Laudo Pericial próprio, incidentes sobre o vencimento básico da carreira".

Ocorre que referida normativa disciplina o regime jurídico dos servidores públicos municipais, assim considerados aqueles submetidos ao regime estatutário - vínculo jurídico distinto daquele mantido entre o município e a parte autora, ora recorrida, que detém natureza temporária, na forma do art. 37, IX, da CF.

Assim, a relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo disposto no art. 37, IX, da CF e, no particular, pela Lei Municipal nº 718/2013 -
que trata da contratação de profissionais para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município
-, sendo que tal normativa limita os direitos dos contratados, não lhes garantindo direito ao adicional de insalubridade, veja-se:

Art. 7º. O contratado por autorização da presente lei fará jus ainda:

I - 13º (décimo terceiro) salário proporcional ao tempo de serviço prestado nesta condição;

II - férias proporcionais acrescidas do terço constitucional;

III - Licença para tratamento da própria saúde, por acidente em serviço, doença profissional, gestação, paternidade e outros previstos em Lei.

§1º.
O contratado terá direito ao recebimento dos valores e nos prazos fixados, inexistindo qualquer outro direito
ou vínculo de natureza trabalhista.

Os direitos dos trabalhadores temporários, nesse contexto, se limitam àqueles previstos em regramento próprio (
in casu
, a Lei Municipal nº 718/2013), descabendo ao Poder Judiciário estender direitos aos servidores estatutários em favor dos temporários, na esteira da Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Em casos análogos, o Pretório Excelso reconhece ser vedada a extensão, por decisão judicial, de direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos aos contratados temporários, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

O entendimento restou consagrado, inclusive, em Precedente Vinculante firmado pelo Plenário do E. STF, no julgamento do Tema nº 1.334, quando assentou que “o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG” (STF. Plenário. RE 1.500.990/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/10/2024).

In casu
, além de a nulidade da contratação temporária não ser veiculada como causa de pedir ou pedido na demanda, vê-se que nem a Lei Municipal nº 718/2013, nem tampouco os contratos administrativos firmados (fls. 22/31) legitimam o gozo do direito ao adicional de insalubridade, previsto, como dito, apenas no âmbito do regime estatutário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO . RENOVAÇÕES POR SUCESSIVOS PERÍODOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART . 7º, XVII, CF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910⁄32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 6)
A Legislação que rege a contratação temporária do autor não prevê pagamento de adicional de insalubridade. Assim, ausente a previsão legal do pretendido adicional, descabe examinar a natureza das atividades efetivamente desempenhadas pela parte autora, bem como as condições de trabalho fornecidas pelo Município
. Precedentes desta Corte citados. (...) (TJES - APL: 00036495920098080001, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2015)

Registre-se que o fato de laudo pericial ter concluído pela insalubridade do labor (id. 13650697) em nada altera a conclusão alcançada, na medida em que o direito à percepção do adicional depende de previsão legal específica ao regime jurídico aplicável.

Destaco, ainda, por fim, que os contratos firmados entre as partes tampouco detém natureza celetista, conforme eles próprios preveem,
in litteris
:

Os vínculos do presente Contrato Administrativo de Direito Público são exclusivamente administrativos, estando regulados no Art. 593 e seguintes do Código Civil,
não se sujeitando ao regime da Lei Trabalhista (CLT)
.

Assim, tampouco a legislação trabalhista socorre a pretensão autoral, sendo cediço que “o direito ao adicional de insalubridade depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000548-32.2017.8.08.0066, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/12/2022).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE IRUPI e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando improcedente a demanda, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais, apenas alterando a base de cálculo da verba honorária para o valor da causa atualizado, diante da ausência de condenação, restando suspensa a exigibilidade da verba diante do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)